Tribunal: TJSP
Processo: 1037783-85.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo Apelante - Contradição – Inexistência – Acolhimento apenas dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com observação, para retificar evidente erro material na tira de julgamento e folha de rosto do Acórdão – Embargos acolhidos sem efeito modificativo, providenciando a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo Apelante - Contradição – Inexistência – Acolhimento apenas dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com observação, para retificar evidente erro material na tira de julgamento e folha de rosto do Acórdão – Embargos acolhidos sem efeito modificativo, providenciando a Secretaria a correção da tira de julgamento.